Tribunal: TJPA
Processo: 0012088-34.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012088-34.2016.8.14.0070

APELANTE: ODAIR JOSE DA COSTA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ODAIR JOSÉ DA COSTA MACEDO,
contra sentença (01.04.2019, ID: 6434383), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Abaetetuba, que o condenou como incurso na sanção punitiva do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a pena de cinco (5) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 13.02.2017, ID: 6434356), em síntese, que no dia 09 de novembro de 2016, policiais militares realizavam ronda, quando avistaram o apelante na companhia de terceiros, ao se aproximarem um deles empreendeu em fuga. Ato contínuo, em revista ao apelante encontraram três (03) invólucros de maconha, e realizada revista na residência deste, encontradas quarenta e duas (42) embalagens de maconha, uma porção prensada da mesma substância, papel-alumínio e a quantia de R$ 7,00 (sete reais).

Resposta à acusação, ID: 6434353.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID’s: 6434379 e 6434381, respectivamente).

Ao apelante fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com o édito condenatório, interpôs o presente Apelo (06.05.2019, ID: 6434387). Nas razões recursais (ID: 6434388), a defesa pugna preliminarmente, pela observância do princípio
non reformatio in pejus
por se tratar de recurso exclusivo da defesa; e, no mérito,
absolvição por insuficiência de provas de autoria
aduzindo que a única prova

existente nos autos são depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão,

além de que o apelante nega a prática delitiva
; subsidiariamente, requer a

incidência da minorante do tráfico privilegiado asseverando que o apelante

preenche os requisitos legais exigíveis; e, por fim, expressa manifestação

nas matérias aventadas para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo seja conhecido e improvido o recurso (ID: 6434390).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, ID 11106585, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, aduzindo que a única prova existente nos autos são depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, além de que o apelante nega a prática delitiva.

Não assiste razão o apelante.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 6434319), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2016.05.000379-QUI, ID: 6434321) e Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2016.05.000380-QUI, ID: 6434342).

Por sua vez, a autoria é patente pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6434366 – 6434368; 6434376 – 6434378; e link no ID: 11066515).

A
testemunha E. R. F.,
declarou que estava há alguns dias na casa do apelante; que a droga pertencia ao ora apelante e estava guardada na geladeira; que não faz uso de entorpecentes.

Por sua vez, a
testemunha IZAQUE SILVA NOGUEIRA
, policial militar, afirmou que estavam em ronda quando abordaram um usuário de entorpecentes e este apontou que adquiriu a droga na casa do ora apelante, onde localizado mais da mesma substância na geladeira; que o apelante negou a propriedade do entorpecente; que era uma menor de idade que fora abordado inicialmente e portava um “limãozinho”.

A
testemunha WILLIAME VASCONCELOS GARCIA
, também policial militar asseverou que tinham conhecimento de uma “boca de fumo” (textuais); que avistaram duas (2) pessoas na frente da residência, que esboçaram susto e fora realizada abordagem; que com um menor de idade encontrado material entorpecente; que fora franqueada a entrada na residência, onde encontrado na geladeira aproximadamente vinte e nove (29) “limãozinhos” acondicionado em papel alumínio e um (1) pedaço de maconha prensada; que o apelante negou a propriedade do entorpecente.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Outrossim, durante interrogatório judicial o apelante nega a prática delitiva; aduz que o adolescente não estava passando alguns dias em sua residência, vez que o conhecia apenas de “vista” (textuais); que estava no interior do imóvel com a esposa e filho, quando o menor chegou no local em um mototáxi, e como a porta estava aberta, adentrou e escondeu o entorpecente na geladeira. Contudo, versão isolada e sem amparo nos demais elementos probatórios dos autos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto à redução da causa de diminuição especial prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, entendo que assiste razão ao apelante, vejamos.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à aplicação da pena base e do reconhecimento do privilégio,
in verbis:

“Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar as penas: O réu apresenta
culpabilidade
comum no cometimento do ilícito penal; não apresenta
antecedentes criminais
; sua
conduta social e personalidade
não foram auferidas nos autos; injustificáveis os
motivos e circunstâncias para a prática do crime
; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; Não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a
pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

No caso concreto, observo do excerto ao norte colacionado, que a pena base do apelante foi cominada no mínimo legal, figurando a seu favor todas as circunstancias judiciais previstas no art. 59, do CP, bem como testa o Laudo Toxicológico definitivo tratar-se de 45 embalagens do tipo tablete, pesando o total de 43 gramas e 01 porção de erva seca prensada pesando o total de 29 gramas, ambos contendo a substância entorpecente conhecida como maconha.

Sabemos que o magistrado possui a discricionariedade, analisando os fatos constantes no arcabouço probatório, de aplicar a pena que entenda escorreita e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre o assunto,

STJ – Segundo jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em patamar diverso do máximo. No caso, no entanto, a quantidade de droga apreendida 10,02mg (dez gramas e 02 miligramas) de crack não se mostra significativa para justificar a não aplicação da minorante no seu patamar máximo. De fato, não obstante o crack seja considerado de grande nocividade, pelo que se tem nos autos, a agravada estava na posse de pequena quantidade do referido entorpecente, razão pela qual não é razoável a sua consideração na terceira fase da dosimetria. Desprovido. (AgRg no AREsp 473.269 MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/03/2018).

Assim, em razão do apelante ser primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida, aplico a causa de diminuição na fração intermediária em
1/2 (metade),
tornando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e, foi suspensa, através da Resolução n.º 05, de 2012, do Senado Federal, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por
ODAIR JOSÉ DA COSTA MACEDO, e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em
1⁄2
(metade)
, redimensionando a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, na qual substituo por duas penas restritivas de direito,
ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais, pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022